Tribunal: STF
Processo: HC 201564
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS. 
    Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e furto qualificado mediante fraude (doc. 04). 
    Na presente impetração, a defesa aduz, preliminarmente, que o paciente é pessoa com deficiência (PCD) sendo legitimamente representado pela Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas (ASDEFIPEL), a ensejar a tramitação do presente writ em caráter urgente e preferencial, nos termos do art. 9º, VII, da Lei 13.146/15. Ressalta que deve prevalecer a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.
    Sustenta que os fundamentos do decreto preventivo não mais subsistem, seja pelo tempo ou por sua própria motivação, e que, “sendo decretada a prisão preventiva, deve ser reconhecida a imediata aplicação dos Artigos 318-A do CPP c/c inc. I Art. 2º da Rec. 62 do CNJ”. Destaca que, embora a denúncia tenha se perfectibilizado em 18/12/2020, o feito encontra-se parado, sem perspectiva de designação de audiência.
    Enfatiza que “o delito imputado ao paciente é tipicamente sem violência ou grave ameaça – com ínfimos (insignificantes) prejuízos as supostas vítimas”.
    Relata que foi concedida liberdade provisória a corréus na mesma situação do paciente, assinalando que “não houve qualquer razoabilidade ou proporcionalidade para que houvesse a negligência de manter a prisão do Paciente”.
    Alega a ilegalidade da prisão, uma vez que “o único fundamento da prisão é o art. 312 do Código de Processo Penal, e a motivação é a literal ‘proteção’ abstrata das famílias ricas e do ‘mercado’ e a ‘comoção popular’”.
    Assevera que a decisão de reapreciação do decreto preventivo é idêntica à anterior, em desconformidade ao previsto nos artigos 315 e 316 do CPP. 
    Afirma que o paciente é “idoso, hipertenso, pré-diabético, com problemas cardiovasculares e quadro clínico de risco de infecção pelo coronavírus”, a justificar a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Excelência, não havendo quaisquer dúvidas acerca do flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, este impetrante requerer o conhecimento do presente Habeas Corpus para que haja, inicialmente requer-se a análise do feito sob critérios do Estatuto da Pessoa com Deficiência (cf. §único do art. 121 do EPCD) e nestes termos haja: 
    1. Medida Liminar de Urgência à Concessão de Ordem ao presente Habeas, a fim de ser gerado de alvará para concessão da prisão domiciliar aos Pacientes, nos termos do critério objetivo do art. 318-A do CPP c/c inc. I Art. 2º da Rec. 62 do CNJ e somadas aos inúmeros precedentes citados, quais sejam os Paradigmas: (1) Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020; (2) a Recomendação nº 91, de 15 de março de 2021; (3) a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 – STF; (4) o Habeas Corpus nº 188.820/DF – STF; (5) a Resolução nº 369, de 19 de janeiro de 2021; (6) a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; (7) a Declaração da Corte Interamericana de Direitos Humanos nº 01/2020; (8) a Resolução nº 01/2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; (9) a Resolução nº 04/2020 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que versa sobre os direitos humanos das pessoas com Covid-19; e especialmente (10) Art. 1º, inc. 3º e art. 37, Inciso VIII da Constituição Federal de 1988, e especialmente sob preceitos da (11) Lei nº 13.146/2015 – Estatuto PCD – Norma com status de Emenda à CF/88.
    2. Ainda, igualmente subsidiariamente, requer-se a Concessão de Ordem ao presente Habeas, a fim de ser gerado de alvará de soltura, diante das ilegalidades apresentadas que estão em dissonância aos preceitos dos Art. 88 da Lei Federal 7.210/1984. c/c Regras de Mandela – ONU – aprovado pelo CNJ em 2016, e ainda tema 365 de Repercussão Geral do STF, que trata da Responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária, somados ao Art. 1º, III da CF/88; e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347 na qual o STF reconheceu a figura do estado de coisas inconstitucional para o sistema penitenciário brasileiro a fim de assegurar a integridade física e moral dos custodiados.
    Ademais, roga-se caso entenda de forma diversa, fica como pedido subsidiário a imposição de medidas diversas à da prisão (Art. 319 do CPP), ainda que cumulativas! Deixando-se claro que, caso isto ocorra, o réu, se prontifica em realizar todas determinações impostas.” 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por magistrado de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente